Tribunal: TJBA
Processo: 2000127-03.2025.8.05.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000127-03.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ROSE SANTOS DE OLIVEIRA BATISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. EFEITO SUSPENSIVO SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. REVOGAÇÃO DO SURSIS. MARCO INICIAL DA CONTAGEM. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença que declarou extinta a punibilidade de Rose Santos de Oliveira Batista, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, referente à pena de 01 mês de detenção, imposta pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, com trânsito em julgado em 27.09.2022, tendo sido concedida suspensão condicional da pena por 02 anos, posteriormente revogada em 04.12.2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional da pretensão executória permanece em curso durante o período de prova da suspensão condicional da pena ou se fica suspenso até a revogação do benefício, e, consequentemente, se houve ou não consumação da prescrição no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A suspensão condicional da pena, prevista nos arts. 77 a 82 do CP, suspende não apenas a execução material da reprimenda, mas também o curso do prazo prescricional executório. 2. O art. 112, I, do CP estabelece expressamente que a prescrição executória começa a correr da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou da decisão que revoga a suspensão condicional da pena, sendo a conjunção alternativa indicativa de marcos iniciais distintos conforme a hipótese. 3. Nos casos de concessão de sursis, o marco inicial da contagem do prazo prescricional executório é a data da revogação do benefício, e não o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de tornar ineficaz a parte final do art. 112, I, do CP. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, iniciado o período de prova, ficam suspensos o cumprimento da pena e o prazo prescricional, os quais somente voltam a correr após a revogação do sursis. 5. A exigência de decisão judicial formal reconhecendo o descumprimento das condições durante o período de prova não encontra amparo legal, constituindo requisito adicional não previsto na norma penal. 6. Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão seja proferida após o término do período de prova, conforme jurisprudência do STF. 7. Considerando que a revogação do sursis ocorreu em 04.12.2024 e o prazo prescricional aplicável é de 03 anos (art. 109, VI, CP), não transcorreu o lapso temporal necessário para a consumação da prescrição da pretensão executória. 8. A sentença agravada incorreu em equívoco jurídico ao considerar como marco inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da condenação (27.09.2022), desconsiderando os efeitos suspensivos do sursis sobre o curso do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO Agravo de Execução Penal provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n. 2000127-03.2025.8.05.0004, em que é Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravada Rose Santos de Oliveira Batista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para REFORMAR a sentença que declarou extinta a punibilidade de Rose Santos de Oliveira Batista, AFASTANDO o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, e DETERMINANDO o prosseguimento da execução penal, com designação de audiência admonitória para fixação das condições do regime aberto de cumprimento de pena. Salvador, .